Tribunal: STF
Processo: ADI 7221
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRPJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ATUAÇÃO POSITIVA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



1. Ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto é o art. 2º, § 2º, da Lei nº 9.430/1996, com redação dada pela Lei nº 12.973/2014, que disciplina o imposto sobre a renda da pessoa jurídica. O requerente afirma que o adicional de 10% do Imposto de Renda deve incidir sobre parcela da base de cálculo apurada mensalmente da pessoa jurídica, sujeita a tributação com base no lucro real, que exceder o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) corrigido com a inflação; isto é, com a aplicação do índice do IPCAE.



2. A temática relativa à correção monetária, no tocante ao imposto sobre a renda, vem sendo decidida de forma uníssona pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário realizar a correção monetária, sem que exista previsão legal para tanto. Precedentes.



3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega provimento.



I. Relatório



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, tendo por objeto o art. 2º, § 2º, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, que disciplina o imposto sobre a renda da pessoa jurídica. Confira-se o teor da norma impugnada:



    Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 



    Art. 2º A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.



    [...] 



    § 2º A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.



    2. O requerente sustenta que: (i) o ato normativo impugnado, ao se valer do patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como base de cálculo para a incidência do adicional do IRPJ, sem a devida atualização monetária correspondente ao período desde a sua edição, viola a Constituição; (ii) “de 1996 até os dias de hoje, o índice de inflação aumentou de forma exorbitante. Como relatado, aplicando neste período o IPCA-E, verifica-se uma defasagem de 376% (trezentos e setenta e seis por cento) e um valor atualizado e correspondente para junho de 2022 de R$ 95.129,37 (noventa e cinco mil, cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)”; (iii) a manutenção da base de cálculo tal como prevista viola os princípios da isonomia (art. 5º, caput, CF/1988), da capacidade contributiva (art. 145, § 1º), do não confisco (art. 150, IV) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).



    3. Pugna pela declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, “para que seja fixado o entendimento de que o adicional de 10% do imposto de renda deve incidir sobre parcela da base de cálculo apurada mensalmente da pessoa jurídica, sujeita a tributação com base no lucro real, que exceder o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) corrigido com a inflação, isto é, com a aplicação do índice do IPCAE”.



    4. Em 09.08.2022, adotei o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999.



    5. Ao prestar informações, a Câmara dos Deputados afirmou, em essência, que o ato normativo impugnado foi produzido dentro do espaço de conformação do legislador, sendo um produto da discricionariedade legislativa, não cabendo, desse modo, ao Poder Judiciário qualquer ingerência sobre a questão. Ademais, o processo legislativo que originou a legislação cumpriu com os requisitos constantes na Constituição e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 



    6. Em suas informações, o Senado Federal destacou que não compete ao Poder Judiciário alterar os elementos essenciais do tributo, visto que tais matérias relativas à política fiscal são de competência dos Poderes Executivo e Legislativo, conforme a cláusula pétrea da separação dos Poderes. Pontuou, ainda, que atualmente tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº 2.337/2021, que propõe alterações quanto às regras do imposto sobre a renda de pessoa jurídica e pessoa física.



    7. O Advogado-Geral da União se manifestou pelo não conhecimento da ação direta, na medida em que não cabe ao Supremo Tribunal Federal atuar como legislador positivo e, no mérito, pela improcedência do pedido. Defendeu que “o Poder Judiciário não pode estabelecer atualização monetária de tributo se não há previsão legal para tanto”. Afirmou também que o dispositivo atacado está em conformidade com os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da dignidade humana e da vedação de confisco.



    8. O Procurador-Geral da República, por sua vez, argumentou que, diante da ausência de previsão legal relativa à correção monetária da base de cálculo do imposto sobre a renda, não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Trata-se de matéria afeta aos Poderes Executivo e Legislativo.



    9. É o relatório. Passo a decidir.



II. Voto



    10. O requerente pretende, nesta ação, que o adicional de 10% do imposto de renda incida sobre parcela da base de cálculo apurada mensalmente da pessoa jurídica, sujeita a tributação com base no lucro real, que exceder o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) corrigido com a inflação, isto é, com a aplicação do índice do IPCAE.



    11. A temática relativa à correção monetária, no tocante ao imposto sobre a renda, vem sendo decidida de forma uníssona por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário realizar a correção monetária, sem que exista previsão legal para tanto. Destaque-se o julgamento do RE 388.312, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, em que se assentou que “o entendimento segundo o qual o Poder Judiciário não pode impor atualização monetária na ausência de previsão legal nesse sentido tem por fundamento o uso regular do poder estatal na organização da vida econômica e financeira do país, no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo”, devendo eventual omissão “ficar sujeita apenas ao princípio da responsabilidade política, traduzido principalmente na aprovação ou rejeição dos atos de governo nos julgamentos ulteriores do eleitorado”. Veja-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 9.250/1995 por contrariedade ao art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição da República. 2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade de se observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise dependem da situação individual do contribuinte, principalmente em razão da possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá no imposto sobre a renda. Precedentes. 3. Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo. 4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, a ele negado provimento.



    12. Desde então, foram proferidas diversas decisões no mesmo sentido: ARE 982675 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 420.662 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 964.733 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 470.860 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 982.682 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 964.734 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 963.412 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Esses precedentes demonstram a consolidação da tese na jurisprudência desta Corte. Não havendo qualquer transformação jurídica ou fática apta a modificar a jurisprudência reiterada deste Tribunal, impõe-se a sua manutenção.



    13. Esse entendimento, inclusive, foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI 5.096-ED-AgR, da minha relatoria, confira-se a ementa do julgado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO DAS TABELAS DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ARGUIDOS E DEVIDAMENTE APRECIADOS NA DECISÃO AGRAVADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário realizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Precedentes.



    2. A petição de interposição do presente agravo regimental apenas reitera os fundamentos já arguidos nos embargos declaratórios. Tais fundamentos foram apreciados na decisão agravada, na qual restou rejeitada a pretensão defensiva. Trata-se, portanto, de mera tentativa do agravante de rediscutir a matéria, sem apresentar novo argumento apto à reconsideração da decisão.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    14. A pretensão do requerente, portanto, esbarra em consolidada orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser competência do Poder Judiciário se imiscuir na definição da atualização monetária de valores atinentes à base de cálculo do imposto sobre a renda.



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a esta ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator